Tribunal: TJDFT
Processo: 0036720-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. IPA. FIXAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO. TABELA SUSEP. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Embora o percentual indenizatório determinado no acórdão tenha sido aquele indicado pelo médico assistente da parte ré, tal circunstância não macula a decisão recorrida, porquanto trata-se de meros cálculos aritméticos, cuja fórmula encontra-se esclarecida no laudo médico oficial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.